Tribunal: STF
Processo: ARE 1454471
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Apelação Cível — Cobrança — Associação de moradores — Taxa de associação — Contribuições referentes a lotes não vendidos — Loteadora apelada que, conquanto associada à apelante, está isenta do pagamento de taxas de contribuição em razão de previsão estatutária — Alegação de vício na aprovação de texto que alterou o estatuto da associação apelante — Inadmissibilidade — Pretensão inicial que corresponde à cobrança de valores em face da loteadora apelada, fundada em sua condição de associada — Inexistência de pleito de anulação ou declaração de nulidade de assembleia — Ato assemblear que não foi declarado nulo — Texto estatutário vigente que deve ser considerado válido — Exigibilidade de débitos que resta suspensa em razão das disposições contidas no estatuto da associação apelante — Sentença mantida — Recurso improvido. 



    Sucumbência Recursal — Honorários advocatícios — Majoração do percentual arbitrado — Observância do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC” (eDOC 24 – ID: 27dce313, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 492 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, alega-se a responsabilidade do recorrido pelo pagamento da taxa de associação, independentemente de se tratar da loteadora do condomínio.



    Argumenta-se que o recorrido é proprietário de diversos lotes inadimplentes e que, enquanto não vendidos os lotes, o loteador continua respondendo pelas despesas de manutenção e conservação de todos os imóveis (eDOC 26 – ID: c84b97ae, p. 14).



    Alega-se, ainda, a aplicabilidade da tese fixada no julgamento do tema 492 da repercussão geral, sob o fundamento de que a cobrança refere-se a período posterior a edição da Lei nº 13.465/2017, nos termos do precedente (eDOC 26 – ID: c84b97ae, p. 18).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu que o estatuto da associação prevê expressamente a isenção em favor da loteadora pelo pagamento das taxas de associação até que as unidades sejam alienadas. 



    Com base nisso, afastou a obrigação da recorrida de pagar as taxas cobradas até que seja declarada a nulidade da cláusula estatutária mencionada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    A respeito das taxas referentes a serviços de manutenção e conservação de lotes, não se ignora que admitida a cobrança por associação de moradores, desde que comprovada a condição de associado do proprietário de imóvel. 



    Todavia, conforme corretamente asseverou o MM. Juízo ‘a quo’, a hipótese tratada nos autos apresenta relevante peculiaridade, qual seja a existência de previsão estatutária de isenção da loteadora apelada quanto ao pagamento de taxas correspondentes a lotes ainda não alienados. 



    Nem se alegue, por outro lado, a existência de vício na aprovação do texto que alterou o estatuto da associação apelante. 



    Com efeito, importa salientar que a pretensão inicial corresponde à cobrança de valores em face da loteadora apelada fundada em sua condição de associada, não havendo, dentre os pedidos expostos na exordial (fl. 23), pleito de anulação ou declaração de nulidade de assembleia.



    Vale dizer, não tendo sido ajuizada anterior demanda visando a declaração de nulidade de ato assemblear que aprovou a supramencionada isenção da apelada em relação ao pagamento de taxas associativas, deve ser considerado válido o texto estatutário vigente. 



    Em outras palavras, conquanto não se possa olvidar da possibilidade, em tese, de reconhecimento da obrigação da loteadora apelada em relação ao rateio de despesas de conservação e manutenção dos lotes, no caso em exame, resta suspensa a exigibilidade de tais débitos em vista das disposições contidas no próprio estatuto, motivo pelo qual a improcedência da presente ação de cobrança era mesmo de rigor. 



    Em vista do exposto, majora-se a verba honorária arbitrada em desfavor da parte apelante de 10% para 14% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o disposto no artigo 85, §§ 2º e 11 do Código de Ritos. 



    Por fim, apenas com o propósito de se evitar a oposição de embargos declaratórios, convém lembrar que para se ter a matéria como prequestionada, não se exige o ‘pronunciamento explícito’ acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, bastando que se decida sobre as matérias jurídicas nele insertas” (eDOC 24 – ID: 27dce313)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.10.2022. TAXA DE MANUTENÇÃO. ART. 5º, XX, DA CRFB. COBRANÇA APÓS O DESLIGAMENTO DO RECORRIDO DA ASSOCIAÇÃO. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 E 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito, à adesão voluntária do Recorrido e o seu desligamento da Associação para fins de pagamento de taxa de manutenção, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. O Plenário desta Corte, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º. Mantida a decisão que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorou em ¼ (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE 1.278.134 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.02.2023; grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO. PROPRIETÁRIO NÃO ASSOCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERÍODO DA COBRANÇA. CONDOMÍNIO. ATO CONSTITUTIVO. REGISTRO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA” (RE 1.432.957 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.06.2023; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 24 – ID: 27dce313, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente